Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015691-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015691-90.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CELSO AUGUSTO DE MELLO

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – NEGATIVA DE ENVIO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante solicitou na via administrativa, através de Notificação Extrajudicial e e-mails, boleto para quitação antecipada de dívidas junto à Instituição Financeira referente ao empréstimo consignado 045.559 no valor de R$ 106,99, entretanto, foi necessário o ajuizamento da ação para a resolução do caso.

A Instituição Financeira limitou sua defesa ao alegar a não comprovação do pedido administrativo do boleto, contudo após analises das provas produzidas, verifico as tentativas de resolução do caso na via administrativa, restando infrutífera diante da desídia da Instituição.

A falha na prestação do serviço configura ato ilícito por parte da Instituição, não concedendo ao Consumidor o direito de liquidação antecipada de suas dívidas, nos termos previstos pelo § 2o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para incluir condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso da empresa conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que notificou o Banco Reclamado para que enviasse boleto para quitação de seus empréstimos, não sendo atendido.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por deferir a inversão do ônus em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

AFASTO todas as preliminares arguidas pela requerida;

RATIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA, seja determinado que o reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o boleto para quitação antecipada do empréstimo 045.559, a contar do trânsito em julgado.

CONDENO ao ressarcimento dos juros cobrados após o esgotamento do prazo para fornecimento administrativo do boleto (24/05/2018), no importe mensal de R$ 67,85 (sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), que, devidamente acrescido de juros e correção, totaliza, o valor de R$ 1.153,45 (um mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos);

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a Recorrente
CELSO
, nas razões recursais, sustentou
que o ato praticado pela Reclamada lhe causou prejuízos, devendo ser indenizado por danos morais, bem como, requereu a aplicação das astreintes.

A parte Reclamada
BANCO DO BRASIL S/A
,
em suas razões recursais, alega que não praticou ato ilícito, tendo em vista a não comprovação do pedido administrativo. Requereu a reforma da sentença para improcedência.

Contrarrazões apresentadas apenas pela autora, refutando,
in totum,
as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante solicitou na via administrativa, através de Notificação Extrajudicial e e-mails, boleto para quitação antecipada de dívidas junto à Instituição Financeira referente ao empréstimo consignado 045.559 no valor de R$ 106,99, entretanto, foi necessário o ajuizamento da ação para a resolução do caso.

A Instituição Financeira limitou sua defesa ao alegar a não comprovação do pedido administrativo do boleto, contudo após analises das provas produzidas, verifico as tentativas de resolução do caso na via administrativa, restando infrutífera diante da desídia da Instituição.

A falha na prestação do serviço configura ato ilícito por parte da Instituição, não concedendo ao Consumidor o direito de liquidação antecipada de suas dívidas, nos termos previstos pelo § 2o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ENVIO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. No caso concreto, restou efetivamente demonstrado nos autos que, embora postulada administrativamente, a emissão de boleto para pagamento antecipado da dívida, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, não foi o pleito legítimo e oportuno devidamente atendido pela ré. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Quantum indenizatório que deve atender adequadamente o objetivo de ressarcir os danos sofridos e penalizar a parte demandada, sem implicar, no entanto, enriquecimento indevido à parte autora. SUCUMBÊNCIA. Com o provimento do apelo, devem ser redimensionados os ônus da sucumbência. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70062201595, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 27/05/2015).

(TJ-RS - AC: 70062201595 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 27/05/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2015).

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o não envio do boleto de quitação dos empréstimos ao Autor, causou-lhe prejuízos, devendo o mesmo ser indenizado.

Diante dos fatos e documentos trazidos pelo Autor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que atendeu sua solicitação administrativa, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, como a parte Recorrente comprovou enorme abalo moral e psicológico, deve nesse sentido ser reformada a sentença do juízo de primeiro grau que apenas opinou pela PARCIAL PROCÊDENCIA da pretensão formulada na inicial.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que houve abalo moral e psicológico ao recorrente.

Imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos das atividades desenvolvidas devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
levando-se em conta o fato do Autor ter ajuizado uma ação para cada boleto de empréstimo não enviado, ocorrendo a pulverização de ações que se detectou já no julgamento por este Relator de uma das ações ajuizadas pelo Autor, qual seja, 1015693-60.2019.8.11.0001.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
BANCO DO BRASIL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
CELSO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020